Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-79.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800055-79.2023.8.14.0022

APELANTE: EVERALDO ANTONIO SOARES MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POLICIAL. AUTORIA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), objetivando a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento do réu na fase policial; (ii) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (iii) avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância diante das circunstâncias do caso; e (iv) determinar se a confissão espontânea permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que sem a observância estrita do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, não configurando nulidade capaz de invalidar o julgamento.

A autoria do crime está devidamente comprovada por prova testemunhal firme e coerente, especialmente o depoimento da vítima, que reconheceu o réu como autor do furto, o relato do policial que realizou a prisão em flagrante, e a confissão do próprio réu em juízo.

A alegação de que a confissão foi prestada sob efeito de álcool e drogas não invalida, por si só, o valor probatório da declaração, especialmente quando harmônica com os demais elementos constantes nos autos.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, pois não restou demonstrada a inexpressividade da lesão jurídica, nem a irrelevância do bem subtraído para a vítima, tampouco a ausência de periculosidade social da conduta, agravada pelo histórico do réu em crimes contra o patrimônio.

A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida, mas não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a orientação consolidada na Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas produzidas em juízo.

A confissão do réu, em consonância com o depoimento da vítima e de testemunha policial, é suficiente para comprovar a autoria em crimes patrimoniais.

O princípio da insignificância não se aplica quando não demonstrada a irrelevância da lesão jurídica e há reiteração criminosa.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, e 65, III, "d"; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 243077, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 4.10.2024; STJ, Súmula 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EVERALDO ANTÔNIO SOARES MELO, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA.

Em sede preliminar, o apelante alegou nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, por não ter observado o procedimento legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o apelante aduziu, no mérito, que deveria ser absolvido por insuficiência de provas. De forma subsidiária, requereu a aplicação da pena mínima legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Ao final, postulou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos. Assim, o recurso deve ser conhecido.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POLICIAL

A Defesa suscitou a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial por suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

O Juízo de primeiro grau afastou essa nulidade preliminar, sob o fundamento de que o reconhecimento feito na delegacia não serviu de fundamento para o julgamento da causa.

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça, em segunda instância, corroboram este entendimento, sustentando que a condenação se baseou no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

De fato, conforme o entendimento jurisprudencial, o reconhecimento pessoal na fase inquisitorial, ainda que não tenha observado estritamente o art. 226 do CPP, pode ser aceito quando corroborado por outros meios de provas
(STF, HC 243077, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2024)
.
No caso dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento o reconhecimento pessoal, mas sim a prova testemunhal acusatória e a própria confissão do Apelante em juízo.

Nesse sentido, a preliminar de nulidade do reconhecimento na fase investigativa merece ser rechaçada, diante da ausência de qualquer irregularidade capaz de macular o decreto condenatório.

3. DO MÉRITO (AUTORIA E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS)

A Defesa pleiteia a absolvição, alegando que a autoria não é robusta, pois a confissão foi sob vulnerabilidade (uso de álcool e drogas) e a palavra da vítima é prova isolada.

A autoria, contudo, é incontroversa, conforme bem fundamentado na sentença. A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e a prova oral colhida durante a instrução.

As provas demonstram a certeza da autoria:

Palavra da Vítima (Luiz Farias da Costa): Em juízo, a vítima afirmou que o acusado parou em sua porta, pediu água, e que, ao buscar a água, o acusado subtraiu o celular que estava em cima do pote de bombons, confirmando que foi o Apelante quem praticou o furto. A vítima comunicou a ocorrência e a polícia localizou o acusado com o bem furtado.

Depoimento da Testemunha (Elton Jhon Carneiro da Silva): O policial militar confirmou em juízo que a vítima apontou o acusado, que ele foi encontrado, e que o acusado confessou o furto do celular e indicou onde o objeto estava. Os depoimentos dos policiais são considerados válidos, gozando de presunção de legitimidade e credibilidade, quando firmes e coerentes.

Confissão do Réu (Everaldo Antônio Soares Melo): O próprio Apelante CONFESSOU em seu interrogatório que subtraiu o celular da vítima. Embora tenha declarado estar sob efeito de álcool e droga, a confissão, somada às demais provas, é decisiva.

É crucial salientar que, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, especialmente quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos.

O acervo probatório é, portanto, firme, coerente e harmônico, confirmando o
animus furandi
e a consumação do delito. Assim, o pleito de absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar.

4. DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A Defesa requereu, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta pelo Princípio da Insignificância, alegando que o celular era "velho" e de pequeno valor.

Contudo, para a avaliação da efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado, que justifica a intervenção mínima do Estado, deve-se levar em consideração não apenas o conteúdo material do bem subtraído, mas também, e principalmente, a relevância desse bem para a condição econômica da vítima.

A Procuradoria de Justiça aduz que o referido princípio não se amolda ao caso em comento, não apenas em razão da gravidade do delito, mas também porque não foram apuradas a importância do objeto subtraído para o sujeito passivo, assim como a condição econômica do mesmo. O furto foi reconhecido como consumado e penalmente relevante, havendo efetiva violação ao bem jurídico patrimonial.

A aplicação da bagatela exige a verificação de mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Considerando que houve o delito de furto consumado, e que o Apelante já responde por outros crimes contra o patrimônio — o que indica uma possível reiteração criminosa, embora o Juízo
a quo
não tenha considerado como maus antecedentes —, a conduta possui um grau de reprovabilidade que afasta a insignificância.

Dessa forma, não há que se falar em atipicidade material da conduta.

5. DA DOSIMETRIA DA PENA (SÚMULA 231 DO STJ)

Por fim, a Defesa pugnou pela redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

O Juízo de primeiro grau reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea. Todavia, com fundamento na Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deixou de atenuar a pena por já ter sido fixada no mínimo legal.

A pena-base foi fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Esta Corte se filia à corrente interpretativa consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Conforme a Súmula nº 231 do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Este entendimento também é reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Uma vez que a pena-base já foi fixada no patamar mínimo, o Apelante não pode ter a pena reduzida aquém desse limite em razão da confissão espontânea. A dosimetria da pena foi aplicada corretamente pelo Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, e em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto por EVERALDO ANTÔNIO SOARES MELO, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, data e assinatura eletrônicas

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025